Tribunal: TJDFT
Processo: 0716684-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716684-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A APELADO: VICTOR LUIZ RODRIGUES DA SILVA FILHO D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória proposta VICTOR LUIZ RODRIGUES DA SILVA FILHO em face de XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. O feito cuida de relação de consumo com pedido de inversão do ônus da prova, no qual o autor-apelado alega prejuízos sofridos na bolsa de valores em razão de defeito na prestação de serviços por parte da corretora, ora apelante. O artigo 31 da Lei 6.385/76 determina a intimação da Comissão de Valores Mobiliários para oferecer parecer ou prestar esclarecimentos em processos judiciais que tratem de matéria de sua competência. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem sobre possível nulidade da sentença, tendo em vista que o pedido de inversão ônus da prova foi deferido apenas em sentença, configurando possível error in procedendo; bem como sobre a ausência de intimação da CVM. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021 14:44:34. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador